Tribunal: TJPA
Processo: 0819179-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819179-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CONSTRUMARC LTDA

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0819179-80.2024.8.14.0000

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVANTE: CONSTRUTORA CONSTRUMARC LTDA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA -
OAB/PA 15650-A

AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

ADVOGADO: EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB/MT 13311

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por empresa do ramo da construção civil, em ação revisional de cláusula contratual promovida contra instituição financeira;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se a empresa recorrente comprovou adequadamente a insuficiência econômica para obter a gratuidade judiciária;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados demonstram movimentação financeira elevada, sendo insuficientes para caracterizar vulnerabilidade econômica alegada pela recorrente, justificando a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É indispensável à concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica a comprovação inequívoca da incapacidade econômica, apta a prejudicar as atividades empresariais”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98 e 1021, § 2º; Súmula nº 481/STJ; Súmula nº 06/TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2644820/BA, Min. Marco Buzzi, T4; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2542456/SP, Min. Marco Aurélio Belizze, T3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA CONSTRUMARC LTDA, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão da Vara Única de São Miguel do Guamá, que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual (Proc. nº
0801132-87.2024.8.14.0055
) ajuizada pela agravante em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nas razões recursais (Id. 23681375) a agravante reiterou alegação de comprovação suficiente de sua hipossuficiência financeira, defendendo violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoabilidade. Requereu a reforma da decisão agravada para concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Em contrarrazões (Id. 24355283) o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, afirmando que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que a agravante não comprovou a hipossuficiência econômica exigida para a concessão do benefício, destacando que a agravante é assistida por advogado particular, o que afasta a presunção de insuficiência financeira.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Preliminar de falta de dialeticidade

O agravado sustentou em contrarrazões o não conhecimento do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade. Porém, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo da agravante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de gratuidade da justiça.

Não assiste razão à agravante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o benefício da justiça gratuita é reservado exclusivamente aos litigantes que comprovem, de forma inequívoca, insuficiência de recursos financeiros, cabendo ao magistrado exercer controle rigoroso acerca da efetiva necessidade da concessão do benefício, conforme determina a Súmula nº 06 do TJPA
.

Especificamente em relação às pessoas jurídicas, a Súmula nº 481 do STJ estabelece que a concessão da justiça gratuita depende da demonstração clara da incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, sem que tal despesa comprometa as atividades empresariais
.

No caso,
observa-se que a agravante, empresa atuante no setor da construção civil, mesmo após diversas oportunidades concedidas no Juízo de origem (Ids. 127385234 e 130651389, processo nº 0801132-87.2024.8.14.0055), não conseguiu demonstrar efetivamente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Os documentos apresentados, notadamente os extratos bancários, revelam movimentações financeiras elevadas, não sendo suficientes para caracterizar um quadro de vulnerabilidade econômica que autorize o deferimento da justiça gratuita
.

Considerando que não ficou comprovada a alegada hipossuficiência financeira, mostra-se correta a decisão recorrida ao indeferir o pedido de justiça gratuita, devendo, portanto, ser mantida.

Sobre o tema, destaco precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Ainda conforme jurisprudência desta Corte, em se tratando de pedido formulado no curso do processo, quando previamente indeferido ou não requerido na origem, cabe à parte demonstrar a alteração de sua condição financeira 3. Ademais, o benefício é concedido em cada processo, sendo insuficiente para corroborar o pedido o deferimento em outras demandas. Precedentes 4. Na hipótese, a insurgente foi intimada a apresentar documentos atuais que comprovassem sua condição financeira, o que não restou devidamente atendido – levando ao indeferimento da gratuidade de justiça. 5. Agravo interno desprovido, com determinação.
(STJ - AgInt no AREsp: 2644820 BA 2024/0175346-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUTITA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DESNECESSÁRIA. DEFEITO NO COTEJO ANALÍTICO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior estabelece que “a melhor interpretação do §2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça” (REsp n. 2. 001.930/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 10/03/2023). 2. Ao analisar os elementos que instruíram os autos, o Tribunal de origem constatou que a aprte requerente não preenche os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça, sendo desnecessária a intimação para a juntada de documentação complementar. 3. Para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional interposto pela parte insurgente. 4. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais. 5. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2542456 SP 2023/0452542-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025